Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-56.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-56.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIR SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 916/STF. EXCLUSÃO DAS VERBAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO; MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DO FGTS NOS TERMOS DO ART. 19-A/LEI 8.036/1990. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO PAGAMENTO DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS MAIS UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICIPIO DE TANHAÇU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por
VALDEMIR SILVA PEREIRA
, julgou procedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quais são os efeitos jurídicos decorrentes de contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, especificamente: se cabem — além dos salários — o pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e depósitos retroativos de FGTS, ou se se aplicam os efeitos limitativos fixados pelo Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nulo, pois não preencheu os pressupostos de excepcionalidade, temporariedade e prévia previsão legal exigidos para a contratação por tempo determinado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765320), estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produz efeitos jurídicos além do direito aos salários pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos efetivamente realizados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. O Tema 551/STF trata de hipótese diversa — contrato válido na origem e posteriormente desvirtuado por sucessivas renovações —, razão pela qual sua aplicação é inaplicável quando a nulidade atinge a essência da contratação desde o início.

6. Não havendo prova de validade inicial do ajuste nem demonstração de desvirtuamento posterior a partir de contrato válido, são indevidas as verbas típicas de vínculo estatutário (férias + 1/3 e 13º salário), devendo ser excluídas da condenação.

7. Mantém-se, porém, a condenação quanto aos salários e ao FGTS na forma autorizada pelo art. 19-A da Lei 8.036/1990, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença a quo, excluindo da condenação o pagamento das férias proporcionais mais um terço e décimo terceiro salário proporcional, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. Contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nulo e não gera efeitos jurídicos além do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

2. O Tema 551/STF não se aplica quando a nulidade atinge a essência da contratação desde a origem; sua incidência exige contrato válido inicialmente e desvirtuamento posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; CPC, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765320 (Tema 916 — efeitos da contratação temporária inválida); STF, Tema 551 (distinção entre contrato válido e desvirtuamento por sucessivas renovações); RE 658.026 (Tema 612 — requisitos da contratação temporária). Precedente deste Tribunal: Apelação Cível nº 8002319-54.2019.8.05.0022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000429-56.2025.8.05.0253
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada VALDEMIR SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06